Tribunal: STF
Processo: RE 115035
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Ação de divórcio.
Partilha de bens. 2. Hipótese em que houve desdobramento do recurso
inicialmente interposto em recurso especial, pelos fundamentos
infraconstitucionais, e em recurso extraordinário, pelo fundamento
constitucional (Emenda Constitucional nº 1, de 1969, art. 153, §
3º). Aplicação da orientação do Plenário, na Questão de Ordem no RE
nº 111.609-9 - AM. 3. Recurso Especial não conhecido, afirmando-se a
possibilidade de o separado judicialmente ajuizar ação de divórcio
direto, sem prévia partilha dos bens do casal, não incidindo, na
espécie, o art. 31, da Lei nº 6515/1977. 4. Inocorrência, no caso,
de regular prequestionamento do art. 153, § 3º, da Emenda
Constitucional nº 1/1969. Súmulas 282 e 356. 5. De qualquer sorte, a
ofensa ao dispositivo constitucional invocado somente poderia
resultar da prévia exegese a ser dada a normas infraconstitucionais
regentes da matéria, o que não se admite aos efeitos do recurso
extraordinário. 6. Recurso extraordinário não conhecido.